Tribunal: STF
Processo: RE 102094
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE COISA JULGADA. CONTRARIA A
CONSTITUIÇÃO, ARTIGO 153, PARAGRAFO 3., DECISÃO QUE, AO APRECIAR
CALCULO DE LIQUIDAÇÃO, REFORMA SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA
EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, FIXANDO NOVO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO.